Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716028-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para que se manifeste quanto aos documentos de ID 60953671 e seguintes, juntados aos autos pela impetrante, no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator